Tribunal: STF
Processo: ARE 1349209
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 13):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução referente aos honorários advocatícios (da ação de conhecimento originária) dos patronos da Embagada-Exequente - Decisão (de mérito) fixou os honorários advocatícios (da ação originária) no valor total de R$ 61.208,75 - Incabível o pedido de fixação dos honorários advocatícios com base em percentual do valor reconhecido em acordo celebrado entre as partes - Débitos da Fazenda Pública nos termos do artigo 1°-F da Lei número 9.494/97 (com a redação dada pela Lei número 11.960/09) e conforme o entendimento dos Tribunais Superiores - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "adotar o cálculo do embargante de fls. 41 (que fixa o débito exequendo em R$ 65.621,93), condenando a Embargada-Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (dos embargos à execução) dos patronos do Embargante-Executado (fixados em 10% do valor da execução - a que foi atribuído o valor de R$ 724.046,90) - RECURSO DA EMBARGADA-EXEQUENTE IMPROVIDO E FIXADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS PATRONOS DO EMBARGANTE-EXECUTADO EM 12% DO VALOR DA EXECUÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6, fl. 25), foram rejeitados (Vol. 7, fl. 10).



    No RE (Vol. 8, fl. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP e RUBENS NAVES, SANTOS JR. ADVOGADOS alegam violação ao art. 5º, caput, XXII e XXXVI, da Constituição. 



    Alega que o acórdão recorrido divergiu do Tema 810, “pois houve a aplicação de lei já considerada inconstitucional por este STF” (Vol. 8, fl. 15). 



    Aduz que o Tribunal de origem “condenou o Escritório Recorrente ao pagamento de honorários nos embargos em valor superior ao que lhes seria devido pela atuação na ação principal, violando o princípio da razoabilidade” (Vol. 8, fl. 15)



    Destaca que “o Acórdão Recorrido altera a coisa julgada ao dar interpretação ao Acórdão Executado de que a condenação de honorários representou valor fixo” (Vol. 9, fl. 1).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão decidiu em conformidade com o Tema 810. Quanto à violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) “não restou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração ao dispositivo arrolado, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão”; (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 11).



    No Agravo, a parte agravante alega violação ao texto constitucional e que não se tratar de reexame de fatos (Vol. 11, fl. 7).



    Devolvidos os autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação em face do julgamento do REsp 1.495.146 (Tema 905) (Vol. 13, fl. 8), o Tribunal a quo manteve o julgado anterior em acórdão que recebeu a seguinte ementa (Vol. 13, fl. 19):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução referente aos honorários advocatícios (da ação de conhecimento originária) dos patronos da Embargada-Exequente - Decisão (de mérito) fixou os honorários advocatícios (da ação originária) no valor total de R$ 65.621,93 - Incabível o pedido de fixação dos honorários advocatícios com base em percentual do valor reconhecido em acordo celebrado entre as partes - Débitos da Fazenda Pública conforme o entendimento dos Tribunais Superiores - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "adotar o cálculo do embargante de fls. 41" (que fixa o débito exequendo em R$ 65.621,93) - Recurso Especial processado nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Encaminhado o processo pelo Presidente da Seção de Direito Privado para realização de juízo de retratação, em razão da divergência entre o acórdão e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial número 1.495.146/MG) exarado no regime de recursos repetitivos - Ausente a divergência entre o acórdão e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - RECURSO DA EMBARGADA-EXEQUENTE IMPROVIDO, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO DE FLS.126/131, QUE É MANTIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14, fl. 2), foram rejeitados (Vol. 14, fl. 12).



    A SABESP e RUBENS NAVES, SANTOS JR. ADVOGADOS interpõem novo RE (Vol. 15, fls. 19-20; e Vol. 16, fls. 1-17), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 5º, caput, XXII e XXXVI, da Carta Magna, aduzindo que o acórdão recorrido aplicou lei já considerada inconstitucional no Tema 810 da repercussão geral, pois determinou a incidência da correção monetária segundo o IPCA-E, conforme teria constado no cálculo apresentado pelo Embargante-Executado. Ocorre que, nesse cálculo, não foi utilizado o IPCA-E, mas sim a “Tabela Prática de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais – Lei 11.960/2009 – Modulada”, tabela essa que prevê a TR como índice de correção monetária.



     Afirma que houve desrespeito à coisa julgada, pois o Tribunal de origem decidiu, em execução de sentença, alterar o título executivo de forma que a verba de sucumbência fosse calculada somente sobre o valor já líquido quando da prolação do acórdão executado. 



    Sustenta que houve afronta também ao princípio da razoabilidade ao condenar os ora recorrentes ao pagamento de honorários à execução em valor superior ao que lhes seria devido pela atuação na ação principal. 



    Em contrarrazões (Vol. 17, fls. 15-21; e Vol. 18, fls. 1-5), o Município aponta a deficiência na fundamentação da repercussão geral, a incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF, e a necessidade de revisão de fatos. No mérito, pleiteia o desprovimento do apelo extremo. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, aos fundamentos de que (a) eventual contrariedade à CF seria indireta; e (b) à parte recorrente falta interesse recursal, haja vista que o acórdão, em juízo de retratação, esclareceu que o cálculo exequendo utilizou o índice IPCA-E, para fins de correção do débito atribuído à Fazenda Pública (Vol. 18, fl. 14). 



    No agravo, a parte agravante argumenta que foram violados dispositivos constitucionais e que não é verdade que foi aplicado o IPCA-E, pois o cálculo apresentado pelo executado-embargante, considerado correto pelo Tribunal de origem, utilizou a TR (Vol. 18, fls. 18-22; e Vol. 19, fls. 1-6).



    É o relatório. Decido.



    Assiste parcial razão ao recorrente.



    No que toca à apontada afronta ao art. 5º, XXXVI, da Carta Maga, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, quanto à questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, o Tribunal de origem, no primeiro acórdão que proferiu, manteve a sentença aduzindo os seguintes fundamentos (Vol. 6, fls. 15/17):



    “A decisão de mérito fixou os honorários advocatícios dos patronos da Embargada-Exequente "em 0,4% do valor da condenação, que hoje representa R$ 61.208,75, com correção monetária a partir desta data" e, portanto, fixados os honorários advocatícios no valor total de R$ 61.208,75, ressaltando-se que o pedido de fixação dos honorários advocatícios em 0,4% do valor acordado é incongruente com a decisão de mérito e também incompatível com a incidência da correção monetária desde aquela decisão (conforme fixado no julgado) e, em consequência, incabível o pedido de execução dos honorários advocatícios pelo valor indicado pela Embargada-Exequente (R$ 724.046,90). 



    (...)



    Por fim, em relação aos honorários advocatícios (dos embargos à execução) dos patronos do Embargante-Executado, incabível a redução da quantia fixada (10% do valor da execução a que foi atribuído o valor de R$ 724.046.90) e, por outro lado, nos termos do artigo 85, parágrafo 11°, do Código de Processo Civil, razoável a fixação dos honorários advocatícios dos patronos do Embargante-Executado em 12% do valor da execução, ante a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelos patronos do Embargante-Executado na fase recursal. 



    Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença, adotados também os seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso e fixo os honorários advocatícios dos patronos do Embargante-Executado em 12% (doze por cento) do valor da execução, com correção monetária desde o ajuizamento da execução e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.“



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, eventual reversão do aresto atacado passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, quanto à suscitada violação ao Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o julgado anterior, pelos argumentos abaixo transcritos (Vol. 13, fls. 21-22):



    “A controvérsia limita-se à incidência de correção monetária sobre o débito exequendo. 



    O acórdão de fls. 126/131 consigna que correto o cálculo apresentado pelo Embargante-Executado (fls. 41), em que há incidência de correção monetária sobre o débito (valor de R$ 65.621,93) da Fazenda Pública pelo índice "IPCA-E" (Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que "O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (sem grifo no original).



    Por outro lado, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial número 1.495.146/MG (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, julgado em 22/02/2018), consigna que "a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório" (sem grifo no original). 



    Logo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é inaplicável o disposto no artigo 1°-F da Lei número 9.494/97, com a redação dada pela Lei número 11.960/093, aos débitos que ainda dependem da expedição de precatório para a efetivação do pagamento (tal como o débito objeto desta ação), e que incide sobre estes débitos o índice IPCA-E (conforme o cálculo apresentado pelo Embargante-Executado - fls.41). 



    Assim, o acórdão recorrido coaduna-se com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois considerou "correto o cálculo apresentado pelo Embargante-Executado a fls. 41, porque aplica os parâmetros de cálculo nos termos dos entendimentos supracitados e adota a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça (débitos das Fazendas Públicas, também conforme aqueles entendimentos)." 



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu, em parte, do entendimento do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fixado no RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), julgado pela sistemática da repercussão geral, no ponto em que a aplicou a tabela prática do Tribunal de Justiça para a correção monetária incidente sobre a condenações imposta à Fazenda Pública.



    O Pleno desta CORTE, na ADI 4.425 QO (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/2015), assentou que os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Confira-se a ementa do acórdão:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    No mesmo sentido, cite-se o entendimento firmado pelo ilustre Min. LUIZ FUX no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810):



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”



    Em acréscimo, esta SUPREMA CORTE, nos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-RG (Tema 810 da repercussão geral), do qual fui relator para o acórdão, publicado em 3/2/2020, rejeitou, por maioria, a modulação de efeitos, preservando, assim, o julgamento de mérito do RE 870.947-RG e das ADIs 4357 e 4425. Veja-se a ementa do acórdão:



    “Ementa : QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que a correção monetária observe o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do Tema 810 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente